Tribunal: TJMT
Processo: 0008610-80.2014.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROSANE AMÂNCIO
APELADO(S):
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIRO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 96485/2016
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE DA MORTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 . O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.
2. O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). 3. Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido.
4. A súbita queda do motociclista na pista de rolamento em razão de choque com o veículo da frente, que interrompeu a trajetória do veículo que vinha atrás e surpreendeu seu condutor, nessas condições, não teve tempo nem visibilidade para evitar o atropelamento, não caracteriza sua culpa no evento danoso.

APELANTE(S):
ROSANE AMÂNCIO
APELADO(S):
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIRO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosane Amâncio contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário C/C Pedido de Antecipação de Tutela no. 8610-80.2014.8.11.0002 (Código 340864), proposta pela Recorrente em face de Almir José da Silva e Rogério de Souza Silva, julgou improcedente procedentes os pedidos formulados na inicial, in verbis:
[...]
julgo improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face de Almir José da Silva e de Rogério de Souza Silva (autos 8610-80.2014.811.0002 – cód. 340864) e na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face da empresa Transportes Rodoviários Boiadeiro Ltda (autos 8611-65.2014.811.0002 – cód. 340865)*, e condeno a autora, em cada uma dessas ações, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada causa, nos termos do art. 20, § 3o, a, b e c, e § 4o do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância, ordenando, contudo, que se cumpra o disposto no art. 12 da Lei Federal 1.060/50.

A Requerente opôs embargos de declaração (fls. 436/437). O Juízo a quo rejeitou os embargos (fls. 438).
Apelou a Autora, Rosane Amâncio, às fls. 442/452, contra a sentença, sustentando que o decisum está repleto de omissões e contradições, bem como o Juízo não apreciou com o zelo de praxe as provas colhidas na instrução processual.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o recurso, devendo, portanto, ser encaminhado ao Juízo a quo para realização de nova instrução.
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 456/461), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 471, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção público ministerial.
Por fim, cumpre destacar que os autos foram apensados aos autos n. 1815-92.2013.811.0002 – código 306074, e aos autos 0008611-65.2014.8.11.0002; todavia, houve o reconhecimento de litispendência em relação ao requerido Almir José da Silva, extinguindo-se, para este, sem resolução de mérito, o segundo processo acionado pela autora, ou seja de n. 8611-65.2014.8.11.0002
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosane Amâncio contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário C/C Pedido de Antecipação de Tutela n. 8610-80.2014.8.11.0002 (Código 340864), proposta pela Recorrente em face de Almir José da Silva e Rogério de Souza Silva, julgou improcedente procedentes os pedidos formulados na inicial, in verbis:
[...]
julgo improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face de Almir José da Silva e de Rogério de Souza Silva (autos 8610-80.2014.811.0002 – cód. 340864) e na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face da empresa Transportes Rodoviários Boiadeiro Ltda (autos 8611-65.2014.811.0002 – cód. 340865), e condeno a autora, em cada uma dessas ações, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada causa, nos termos do art. 20, § 3o, a, b e c, e § 4o do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância, ordenando, contudo, que se cumpra o disposto no art. 12 da Lei Federal 1.060/50.

Ab initio, cumpre destacar que cumpre destacar que os autos foram apensados aos autos (autos 1815-92.2013.811.0002 – código 306074), e aos autos 0008611-65.2014.8.11.0002; todavia, houve o reconhecimento de litispendência em relação ao requerido Almir José da Silva, extinguindo-se, para este, sem resolução de mérito, o segundo processo acionado pela autora, ou seja de n. 8611-65.2014.8.11.0002
Do exame dos autos, verifica-se que, a Autora ingressou com Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais C/C
Tutela Antecipada, objetivando a condenação dos Srs. Almir José da Silva e de Rogério de Souza Silva, ora Apelados, a título de danos materiais no importe de R$ 1.000.620,00, e morais no importe de R$ 510.000,00, bem como o pagamento de uma pensão no importe de um salário mínimo, decorrente de acidente de trânsito que culminou na morte da sua filha mais velha, Beatriz Amancio Gomes de Jesus.
O Juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela. No mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual se insurge a parte autora, ora Apelante, contra a sentença, sustentando que o decisum está repleto de omissões e contradições, bem como o Juízo não apreciou com o zelo de praxe as provas colhidas na instrução processual.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o infortúnio ocorreu em 28.1.2010 às 18h20min, na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, em frente ao estabelecimento denominado “Vgrande”, Bairro Zero Km, ocasião em que a filha da autora seguia na garupa da motocicleta Honda Hornet, placa KAL 9091, conduzida pelo Senhor William Dibb da Silva Boabaid, precisamente num ponto em que a mencionada avenida é constituída de três faixas, uma delas destinada ao retorno à Avenida da FEB e as outras duas ao prosseguimento em direção à chamada “Curva da Morte”.
Observa-se, ainda, que, a motocicleta ocupava a faixa do meio da pista, ou seja, à esquerda de quem intencionava prosseguir pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos e, segundo testemunhas, à sua frente seguia uma viatura da Guarda Municipal (não identificada) e a frente desta um veículo Uno (também não identificado).
Ocorre que, o mencionado veículo se envolveu em um acidente com a viatura da Guarda Municipal de Várzea Grande e a filha da Apelante caiu na pista, vindo a ser atropelada pelo caminhão modelo VW 19320 placas NGE-8740, que era conduzido pelo Senhor Almir José da Silva, ora Apelado, sofrendo morte instantânea por causa das lesões de afundamento completo da região frontal, nasal, orbitária, malar, masseterina, geniana auricular e bucinadora direita.
A controvérsia recursal se cinge em definir se os Requeridos, ora Apelados, enquanto proprietário e o outro motorista do caminhão envolvido no acidente, possuem responsabilidade no infortúnio, e por seguinte tem o dever de indenizar a Recorrente pela morte de sua filha, em face do atropelamento ocorrido.
A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).
Quanto ao ônus da prova, compete ao Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373).
No caso, por se tratar de acidente de trânsito com vítima fatal, é de se perquirir qual foi a causa determinante do sinistro.
O conjunto probatório dos autos se constitui do boletim do laudo pericial constante de fls. 33/69, in verbis:
[...]
Constatou-se também, uma marca de fricção de metal com asfalto deixado pela moto totalizando uma extensão de 7 m, começando a 9m do R2 d a 8,20 do R1.
Constatamos a ausência de manchas de óleo, fluidos ou defeitos graves (depressões, sedimentos, entre outros) sobre o asfalto da pista da Av. Ulisses Pompeu de Campos, que pudessem ter relação direta com o acidente.
[...]
CONCLUSÃO
Ante ao acima exposto, face à exiguidade de vestígios materiais no local do acidente e nos veículos, deixamos de concluir o presente Laudo Pericial. A prova testemunhal, aliada ao Laudo, poderá esclarecer completamente o ocorrido, bem como as suas circunstâncias. [Destaquei]

Em princípio, a colisão na traseira de veículo enseja a presunção de culpa do motorista de trás, uma vez que todo condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II).
Neste contexto é válido ressaltar que a manutenção de uma distância de segurança em relação ao veículo que segue em frente é regra básica de trânsito, conforme se infere do teor do inciso II do artigo 29 do CTB:
[...]
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
[...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Comentando o mencionado dispositivo legal Arnaldo Rizzardo leciona:
Mantendo uma regular distância, o condutor terá um domínio maior de seu veículo controlando-o quando aquele que segue na sua frente diminui a velocidade ou para abruptamente, ou quando fizer uma manobra brusca para a lateral, ao desviar de um objeto ou buraco existente na pista. Sobre a colisão por trás, é preciso salientar que, em geral, a presunção da culpa é sempre daquele que bate na traseira de outro veículo.
Daí a importância de que, na condução de veículo, se verifique a observância de distância suficiente para possibilitar qualquer manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada do carro que segue à frente.
[...]
Em termos mais exatos, aconselha-se manter uma distância mínima de dez metros, podendo chegar a cinqüenta metros, quando for desenvolvida velocidade excessiva..."
(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. Editora RT. página 110. 2010) [Destaquei]

De outra banda, o condutor deste último veículo, não atuou com culpa no ocorrido, tendo em vista que não teria como prever que a motocicleta conduzida pelo Sr. William, que estava à sua frente, sofreria um acidente, que resultaria na queda dos ocupantes do veículo.
Para tanto, colhe-se do depoimento prestado pela testemunha Klemerson Pereira Cardoso, a única a presenciar o ocorrido e a ser ouvida em toda a instrução que:
[...]
QUE afirma o declarante que presenciou o acidente; QUE o declarante retornava do serviço, inicialmente pela Av. 31 de Março para pegar a Ulisses Pompeu de Campos, salientando que o acidente ocorreu bem no começo da Ulisses, em frente ao comércio denominado “Vegrande”; QUE, no começo da Ulisses há uma bifurcação com um retorno à esquerda separado por tartarugas, salientando que no começo dessa bifurcação havia um veículo Uno, cujo condutor estava indeciso se pegava o retorno ou se continuava na Ulisses, sendo que atrás do Uno seguia uma viatura da Guarda Municipal, conduzida por um homem, atrás da viatura o WILLIAN com a vítima na garupa e atrás do WILLIAN o declarante, e ainda uma carreta boiadeiro seguia na mão direita; QUE quando condutor do Uno se decidiu, ele seguiu pela Ulisses, momento em que o condutor da viatura tirou para a direita para não colidir no Uno, e a moto que seguia atrás da viatura acabou colidindo na lateral direita traseira da viatura, perdendo o controle e caindo ao chão, enquanto que a vítima que estava na garupa caiu embaixo da carreta boiadeiro que passava naquele momento, e a roda traseira da carroceria passou encima da cabeça; QUE inicialmente o condutor da viatura da Guarda Municipal não tinha notado que a vítima tinha sido atropelada pela carreta e quando percebeu, com pessoas se aglomerando, retiraram a viatura do local”.
(Sic – destaquei – fls. 126-127 – Cód. 340864)

Impende destacar, ainda, que, segundo a referida testemunha, esta não se envolveu no acidente por ter mantido uma certa distância da motocicleta que prosseguia na sua frente, o que não foi observado pelo condutor da motocicleta, Sr. William, em relação à viatura da Guarda Municipal.
É certo que, a morte da filha da Apelante se deu em razão do acidente. Também não foi possível inferir que a velocidade do veículo era incompatível com a via.
Embora se reconheça que a Apelante sofreu perda irreparável e enorme dor com o falecimento de sua filha, não há como acolher a pretensão reparatória, pois, além de inexistir prova de que os Apelados praticaram o ato ilícito, restou demonstrado, nos autos em apenso, a culpa de terceiro, o que afasta o dever de indenizar.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE MOTOCICLISTA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DA VÍTIMA - CAUSA DETERMINANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido. No caso, tendo em vista que a superfície da pista estava molhada e o tempo chuvoso, o choque da motocicleta na traseira do veículo à sua frente revela falta de cautela do condutor em guardar a distância necessária e segura para evitar a colisão. A súbita queda do motociclista na pista de rolamento em razão desse choque interrompeu a trajetória do veículo que vinha atrás e surpreendeu seu condutor que, nessas condições, não teve tempo nem visibilidade para evitar o atropelamento. Nas circunstâncias do caso concreto, o pedido indenizatório é improcedente.
(TJ-MG - AC: 10024142623735001 Belo Horizonte, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015. No presente caso, a fragilidade da versão da parte autora em comparação com a verossimilhança das alegações da parte ré, obsta a aplicação da culpa presumida do condutor que colide na parte traseira do veículo. Ausente a comprovação de um dos elementos que constituem o dever de indenizar, qual seja o agir culposo em razão de imperícia, negligência ou imprudência. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70073933079, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/3/2018). [Destaquei]

Além do mais, como restou consignado pelo Magistrado Singular, in verbis:
[...]
Diferente é a conclusão a que se chega em relação aos réus Almir José da Silva e Rogério de Souza Silva e à empresa ré Transporte Rodoviários Boiadeiros Expresso Boiadeiro, uma vez que não há um só elemento de prova que aponte para a culpa ao menos concorrente do condutor do caminhão e, por consequência, da pessoa a quem se atribui a propriedade desse veículo, assim como da empresa pertencente ao proprietário da carreta acoplada ao veículo.
Em todos os depoimentos colhidos antes e durante a instrução processual, o que se tem é que a vítima foi parar embaixo das rodas do caminhão VW, modelo 19320, placa NGE 8740 – Várzea Grande, mais precisamente do Reboque Truck, modelo Galego SR, placa NIY 2370 – Várzea Grande, que era então arrastado pelo apontado veículo automotor, depois de colisão entre a traseira da viatura da Guarda Municipal e a maneta esquerda da motocicleta em que estava sentada na garupa, sem que o motorista do veículo maior tivesse praticado qualquer conduta anormal ou contrária às normas do trânsito, mas apenas dado contornos trágicos à fatalidade.
Restou esclarecido pelas provas orais coletadas que o condutor do caminhão nem mesmo viu o que acontecera, apenas sentiu ter passado sobre algo, uma vez que o sinistro ocorreu atrás de seu campo de visão, tendo a vítima sido atropelada pelas rodas do Reboque e o motorista informado sobre o ocorrido por um membro da Guarda Municipal.
Também não resultou comprovada a alegação lançada pela parte autora de que o Senhor Almir José da Silva estava sob o efeito de álcool e tal demonstração lhe cabia por força do disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil.
[...]

Por fim, no tocante à alegação da parte autora de que os autos devem ser encaminhados ao Juízo a quo para realização de nova instrução, visando a completa prestação jurisdicional, entendo que não deve prosperar.
Isso porque, entendo desnecessária a realização de nova instrução, uma vez que as provas que constam nos autos, em especial o depoimento da testemunha Klemerson Pereira Cardoso, a única a presenciar o ocorrido e a ser ouvida em toda a instrução, já se mostram suficientes para o deslinde das questões suscitadas.
Em suma, em que pese o compadecimento em razão da dor lancinante experimentada pela Autora, ora Apelante, que enfrentou a morte de sua filha, em episódio inegavelmente na contramão do curso natural da vida - em que os pais normalmente se vão antes dos filhos, não se pode reputar a ocorrência de culpa ao condutor do caminhão, ou do seu proprietário.
Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA